Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002567-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Litisconsórcio, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), D. R. G. - CPF: 083.553.691-22 (AGRAVADO), N. R. G. - CPF: 090.644.611-20 (AGRAVADO), I. R. M. D. S. - CPF: 453.933.718-10 (AGRAVADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME AUGUSTO DA SILVA BORTOT - CPF: 453.933.058-69 (AGRAVADO), RAQUEL DA SILVA BORTOT - CPF: 453.933.318-60 (AGRAVADO), ADRIANA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 348.553.638-55 (AGRAVADO), MARCIO CUETO GAZANA - CPF: 279.915.088-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO E MANTEVE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXCLUSÃO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTADUAL – AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Ao que parece o único motivo para o Ente estatal compor a lide, se deu pelas alegações de "ausência de repasses", que de nenhuma maneira demonstram qualquer nexo de causalidade com o evento morte, o Memorando no 0125/2020/GBSAAF/SUPF/SES/MT. Além disso, ainda que houvesse qualquer tipo de atraso em repasse, isso jamais seria justificativa para a responsabilização do Estado sem uma narrativa mínima do nexo de causalidade, até porque o ente conveniado jamais poderia interromper a prestação de serviço de saúde em razão de atrasos de repasse.

Não se verifica, portanto, qualquer fundamento para a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, uma vez que a própria causa de pedir se baseia no tratamento dispensado por órgãos ligados aos entes municipais, a quem incumbe, inclusive, o repasse às entidades a eles conveniados, nos termos dos arts. 19 e ss da LC 141/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, em face da decisão monocrática de ID Num. 178974656, publicada em 24 de agosto de 2023, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão agravada, e excluiu a Fazenda Pública Estadual como parte requerida em razão de sua ilegitimidade passiva, via de consequência, haja vista que a Santa Casa trata-se de pessoa jurídica de direito privado, remeteu o feito ao juízo competente, qual seja, uma das Varas Cíveis desta Comarca de Rondonópolis.

O agravante, aduz que a parte Autora incluiu o Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda sob a alegação de que a UTI pediátrica da Santa Casa de Rondonópolis encontrava-se fechada desde o dia 19/07/2018, inicialmente por falta de repasse de verba por parte do Governo do Estado, o que supostamente teria contribuído para o óbito do menor Gabriel Ribeiro Gazana, que faleceu em 30/08/2018.

Alega que é exatamente este o nexo causal que liga o Estado de Mato Grosso à demanda, ao contrário do que entendeu o nobre Relator.

Afirma que, se o óbito do menor ocorreu em razão da falta de UTI Pediátrica, CERTAMENTE é necessária a participação do Estado de Mato Grosso na lide.

Explica que, o Hospital particular, filantrópico, que de forma complementar presta serviços ao SUS mediante convênio firmado com o Município de Rondonópolis. Assim, o Município de Rondonópolis é o responsável por efetuar os pagamentos e os repasses dos valores provenientes do Estado do Mato Grosso.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, a fim de dar provimento ao presente recurso de Agravo de Interno, reformando a decisão de primeiro grau e REJEITANDO a preliminar de ilegitimidade passiva feita pelo Estado de Mato Grosso, MANTENDO o Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente demanda e determinando sua manutenção no feito. (id.182363773).

Contrarrazões de DAVI RIBEIRO GAZANA, NYCOLAS RIBEIRO GAZANA, ISABELLY RIBEIRO MACEDO DOS SANTOS, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA BORTOT, RAQUEL DA SILVA BORTOT, ADRIANA RIBEIRO DA SILVA e MARCIO CUETO GAZANA, pactuando e requerendo o provimento do agravo interno.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 187450189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por este relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na reforma da decisão agravada e manutenção do Estado de Mato Grosso, no polo passivo da presente demanda.

Reiterando a decisão agravada, na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais ajuizada por DAVI RIBEIRO GAZANA, NYCOLAS RIBEIRO GAZANA, ISABELLY RIBEIRO MACEDO DOS SANTOS, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA BORTOT, RAQUEL DA SILVA BORTOT, representados por sua genitora ADRIANA RIBEIRO DA SILVA e MARCIO CUETO GAZANA, em desfavor da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

As partes autoras narram, em síntese, que Gabriel Ribeiro Gazana, falecido no dia 30/08/2018, contando com 04 (quatro) anos de idade, foi internado em leito de UTI na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis - MT.

Ressalta que, em razão da ausência de UTI pediátrica no referido Hospital, o menor Gabriel permaneceu internado na UTI de adultos, "sem receber os cuidados especiais que poderia ter revertido o quadro em que se encontrava", vindo a falecer em 30/08/2018. Diante disso, pleiteiam a condenação de ao pagamento a título de danos morais, bem como o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensalmente até que a data que o falecido completaria 65 anos.

Ocorre, todavia, que conforme bem colocado na decisão agravada “(...) a parte autora limita-se a atribuir a responsabilidade do Estado de Mato Grosso sobre o fundamento de que houve falta de repasse de valores por parte do Estado em favor da Santa Casa de Misericórdia para a manutenção da UTI pediátrica.

Ocorre que, a Santa Casa é instituição filantrópica que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, cujo termo de convênio atualmente vigente é o de n. 05/2021, pactuado em 1o de julho de 2021.

Quanto aos incentivos fiscais pagos pelo Estado de Mato Grosso, este não é destinado pelo Estado em favor da Santa Casa, mas sim em favor do Fundo Municipal de Saúde de Rondonópolis, cabendo ao Município o uso da verba em favor da saúde municipal.

Observa-se, assim, que o responsável pelos repasses em favor da Santa Casa é o Município de Rondonópolis, corroborando com isso, a própria Santa Casa já ingressou com ações de cobrança visando perceber pelos valores em atraso das UTI’s (Adulto, Pediátrica, Neonatal e UCIN), valores estes disponíveis na conta do Fundo Municipal de Saúde, conforme autos n. 1028022-30.2021.8.11.0003, n. 1004488-57.2021.8.11.0003, que tramitaram perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, cujas sentenças meritórias foram julgadas procedentes em razão do Município ter reconhecido a dívida. Portanto, é de se ressaltar que o vínculo da Santa Casa com o SUS é decorrente de convênio e contrato firmado com o Município de Rondonópolis, afastando, assim, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso no presente feito (...)”.

Ao que parece o único motivo para o Ente estatal compor a lide, se deu pelas alegações de "ausência de repasses", que de nenhuma maneira demonstram qualquer nexo de causalidade com o evento morte, o Memorando no 0125/2020/GBSAAF/SUPF/SES/MT. Além disso, ainda que houvesse qualquer tipo de atraso em repasse, isso jamais seria justificativa para a responsabilização do Estado sem uma narrativa mínima do nexo de causalidade, até porque o ente conveniado jamais poderia interromper a prestação de serviço de saúde em razão de atrasos de repasse.

Não se verifica, portanto, qualquer fundamento para a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da presente ação, uma vez que a própria causa de pedir se baseia no tratamento dispensado por órgãos ligados aos entes municipais, a quem incumbe, inclusive, o repasse às entidades a eles conveniados, nos termos dos arts. 19 e ss da LC 141/2012.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO NO ATENDIMETNO MÉDICO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – ACOLHIDA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA DO EVIDENCIADA – LESÃO NA MÃO DIREITA – LIMITAÇÃO DOS MOVIMENTOS – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL ARBITRADO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indenização pelo dano moral e material que o autor alega possuir decorre do atendimento prestado pela Policlínica do CPA I e Pronto Socorro de Várzea Grande. Portanto, se houve omissão no atendimento médico, competia aos entes municipais. Demonstrado o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo apelante e o comportamento do Município, tendo em vista que se tivesse proferido a atendimento inicial adequado o apelante não teria sofrido a limitação da mobilidade de sua mão direita.

(Ap 123243/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

Assim, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 178974656, por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023